Tribunal: TJDFT
Processo: 0726157-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento e da Ação Rescisória proposta pelo ente distrital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferira possibilidade de prosseguimento do feito e levantamento de valores antes do trânsito em julgado da Ação Rescisória ajuizada pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Trata-se de processo de execução, visando o cumprimento de obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado, e o executado ajuizou ação rescisória que tem por objeto a desconstituição da sentença exequenda.
4.Compulsando-se os autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, constata-se que além de o pedido de concessão de tutela provisória para suspender a eficácia da sentença impugnada ter sido indeferido, em julgamento pelo Órgão Colegiado, a Ação não foi conhecida.
4.1. Dessa forma, não se mostra cabível a suspensão do cumprimento de sentença ou limitação do levantamento de valores, pois estar-se-ia concedendo efeito suspensivo à Ação Rescisória por via transversa.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1967667 de relatoria do Des. José Firmo Reis Soub da 8a Turma Cível; Acórdão n.o 19663710 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível; Acórdão n.o 1961136 de relatoria do Des. Getúlio Moraes Oliveira da 7a Turma Cível, Acórdão n.o 1960095 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção da 6a Turma Cível.Acórdão 1951904, de relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível.